Tribunal: CARF
Processo: 10980.721792/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721792/2012-69
ACÓRDÃO
2001-008.316 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JACSON LUIZ FAVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, devendo ser excluído da base de cálculo os valores
correspondentes sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares arguidas, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial
apenas para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros
moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.316 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721792/2012-69
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Raimundo Cássio Gonçalves Lima (presidente), Wilderson Botto, Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonça, Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca e Rosimery Brandao Barbosa.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me de parte do relatório da decisão da DRJ:
“Trata-se de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls. 86/89) em nome do sujeito
passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2010 (fls. 77/82).
A autoridade lançadora apurou a infração de omissão de rendimentos no valor de R$ 7.879,24,
referente à fonte pagadora Caixa Econômica Federal (CNPJ n.o ...), sendo alterado o valor declarado
de R$ 35.711,77 para R$ 43.591,01 informado em Dirf.
Em virtude deste lançamento, o saldo do Imposto de Renda a restituir ficou reduzido de R$
3.267,52 para R$ 1.100,73.
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 19/03/2012 (fl. 90), o Interessado apresentou
impugnação (fls. 02/06) em 22/03/2012, alegando, em síntese, que:
a) os documentos apresentados são idôneos, devendo ser acatados;
b) jamais agiu de má-fé ou com o intuito de ferir os ditames do Erário Federal;
c) não devem ser aplicados os dispositivos dos arts. 788, 835, 836, 837, 838, 839, 841, 844, 871,
926 e 992 do Regulamento do Imposto de Renda;
d) em sede de preliminar, o ato administrativo é manifestadamente ilegal, pois o contribuinte
estava munido de documentação fiscal proveniente de reclamação trabalhista, com rendimentos
tributáveis de R$ 43.591,01 e IRRF de R$ 12.292,35;
e) cabe à fonte pagadora comprovar o recolhimento do IRRF sobre o rendimento pago em
cumprimento de decisão da Justiça do Trabalho, fornecer o Comprovante de Rendimentos Pagos e
Retenção de Imposto Retido, conforme guias de retiradas que foram convertidas aos cofres da
União, e emitir a respectiva Dirf;
f) a autoridade lançadora deve justificar a existência do motivo do ato administrativo, sob pena
de nulidade do ato;
g) quanto à multa aplicada, é vítima de arbitrariedade, pois foi penalizado administrativamente
sem que tenha praticado um fato perfeitamente tipificado na lei; e
h) os juros de mora apresentam natureza indenizatória, o que leva à conclusão da não incidência
de Imposto de Renda sobre os juros de mora recebidos, mesmo que não exista norma isencional ou
que haja lei expressa impondo a tributação.
Com base em procedimento regulamentado na Instrução Normativa RFB n.° 958, de 15 de julho
de 2009, a autoridade lançadora analisou a impugnação apresentada e, através do Despacho
Decisório de fls. 99/102, decidiu pela manutenção da Notificação de Lançamento, afirmando, em
síntese, que:
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.316 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721792/2012-69
3
a) o lançamento foi efetuado em decorrência do contribuinte regularmente intimado não ter
atendido à intimação e da constatação de omissão de rendimentos a partir do confronto entre a
DIRPF e a Dirf;
b) não foram apresentados documentos solicitados na intimação, sem prejuízo de outros, tais
como sentença judicial ou acordo homologado judicialmente, planilha de verbas contendo os
cálculos de liquidação de sentença, alvará de levantamento com autenticação mecânica do banco ou
extrato de conta corrente judicial, etc; e
c) como o Interessado não logrou trazer aos autos elementos suficientes, deve ser mantida a
exigência formalizada.
Com a ciência desta decisão, por via postal, em 13/06/2012 (fl. 104), o Interessado apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 107/111) em 22/06/2017, alegando os mesmos argumentos
apresentados na impugnação.”
Decisão da DRJ de fls. 155/161 julgou improcedente a impugnação apresentada em
acórdão que não recebeu ementa. As preliminares foram rejeitadas, quanto ao mérito, entendeu-
se que os juros de mora devem sofrer a incidência do IR e que com base na DIRF entregue pela
fonte pagadora o lançamento deve ser mantido, assim como a multa de ofício.
Às fls. 166/171 é apresentado recurso voluntário com as mesmas alegações tecidas
em sua impugnação. Às fls. 181/226 junta documentos que já constavam nos autos.
Despacho de encaminhamento de fls.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.

II – DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
A autuação é relativa a suposta omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica a partir dos valores constantes na DIRPF entregue pelo contribuinte e os dados constantes
em DIRF apresentado pela fonte pagadora Caixa Econômica Federal.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.316 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721792/2012-69
4
Na DIRF constou o valor de R$ 43.591,01 e o sujeito passivo declarou R$ 35.711,77
com IRRF declarado de R$ 12.292,35.
Em sede de recurso voluntário o contribuinte alega a preliminar de nulidade, pois
possuiria todos os documentos que comprovam que agiu corretamente, discorre sobre a
inexigibilidade da multa aplicada e, quanto ao que parece ser os argumentos de mérito, salienta
que realizou corretamente o procedimento fiscal em sua DIRPF e que não pode haver incidência
de IR sobre os juros.

III – DO MÉRITO
Desde a fase de fiscalização o contribuinte apresentou os seguintes documentos –
fls. 14/76:
 cópia da inicial da reclamatória trabalhista ajuizada pelo Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria, Refinação, Destilação, Exploração e Produção de
Petróleo nos Estados do Paraná e Santa Catarina – SINDIPETRO em face da
PETROBRAS;
 Cópia da sentença proferida na ação acima mencionada em que foi
reconhecida a ilegitimidade do Sindicato para pleitear verbas relativas ao
pagamento de horas extras excedentes da 8a diária para os trabalhadores
em turno ininterrupto de revezamento;
 Guia de Retirada em nome do Recorrente no valor de R$ 43.591,01 em razão
do provimento da ação;
 Cópia de DARF quitado – autenticação bancária – de IR – código de receita
5936 refere-se ao IRRF - Rendimentos decorrentes de decisão da Justiça do
Trabalho – no valor de R$ 12.292,35;
 Cópia de decisão de embargos de declaração opostos pela Petrobras –
rejeitados;
 Cópia de atualização de cálculos da ação trabalhista do valor global ao qual a
Petrobras foi condenada a pagar na ação coletiva no valor de R$
11.455.376,37, seguida de nova atualização no valor de R$ 12.097.100,51;
 Guia de depósito do valor para garantia da Execução;
 Novas atualizações de cálculos;
 Guia de retirada dos valores depositados em nome do patrono da ação;
 Cópia de decisão em RO dando procedência à ação;
 Recurso de agravo que teve seu provimento negado pela Justiça do
Trabalho;
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.316 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721792/2012-69
5
 Tabela com os valores devidos aos empregados – fls. 49/53 do intervalo de
documentos de fls. 14/76 – no qual constam os seguintes dados do
Recorrente:
Valor do
Principal
em
01/11/2007
Valor do
Principal
em
30/01/2009
JUROS
120,65%
Total
Principal
IR
Honorário
s
Total
líquido ao
Reclamant
e
FGTS
INSS
Reclamad
a
Valor total
devido

R$21.267,0
2

R$21.681,1
2

R$26.160,4
4

R$47.841,5
5

R$12.493,4
9

R$7.750,3
3

R$27.597,7
3

R$3.827,3
2

R$5.689,0
0

R$52.764,0
1

 Cópia da decisão do RT que reconheceu a necessidade de pagamento das
horas extras aos trabalhadores com juros e correção monetária – reforma
da sentença;
 Cópia de embargos de declaração providos interpostos pelo SINDIPETRO;
 Cópia da DIRPF do Recorrente em que o valor de R$ 35.711,77 foi declarado
como recebido da CEF com IRRF de R$ 12.292,35 – fls. 77/82;
Com a impugnação são juntados os mesmos documentos acima listados à fls.
113/150.
Às fls. 181/226 são juntados os mesmos documentos que já constavam nos autos.
Importante salientar que todos os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora
Recorrente, foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido e que nenhum
argumento novo foi apresentado no bojo do recurso voluntário.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), e no art. 50 da Lei 9.784/1999, confirmo e adoto
parcialmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios
fundamentos. A parcela mantida diz respeito às alegações genéricas feitas pelo contribuinte – e
que foram, uma a uma, rebatidas na decisão da DRJ, os pontos relativos às preliminares arguidas e
a manutenção da penalidade aplicada.
Entretanto, divirjo da decisão da DRJ com relação ao mérito no diz respeito à
impossibilidade de incidência do IR sobre os juros de mora.
Isso porque, em 2024, o STF ao apreciar o RE no 855.091/RS sob a sistemática da
repercussão geral – Tema 808 – entendeu que não incide Imposto de Renda sobre juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
É ver a ementa do julgado:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do
imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.316 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721792/2012-69
6
palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros
cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o
patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do
imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso
faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e
outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender às suas
necessidades básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário
não provido.
E, nos moldes do que determina o Art. 98, II, “b” do Regimento Interno do CARF as
decisões definitivas do STF proferidas sob a sistemática da repercussão geral, são de observância
obrigatória por este Tribunal.
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada no
CARF, com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Assim, deve ser aplicado ao presente caso o regime de competência para a
tributação dos valores recebidos acumuladamente e ainda, ser excluído da base de cálculo a
parcela relativa aos juros relativos aos rendimentos auferidos.
A planilha constante no intervalo de documentos de fls. 14/76 deixa claro o
montante dos juros pagos ao Recorrente.

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares arguidas e,
no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para determinar o recálculo do imposto devido
sobre os valores recebidos acumuladamente, excluindo-se da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 237
DF CARF MF
Original